Tribunal: TJDFT
Processo: 0709371-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709371-63.2023.8.07.0003 RECORRENTES: ESTEFANE HERCULANO FERNANDES, SMART IPHONE COMÉRCIO DE CELULARES E ELETRÔNICOS LTDA RECORRIDO: ALEX VIEIRA ALBUQUERQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS DE CONSÓRCIO. PAGAMENTO PARCIAL. EVIDENCIADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. LEGÍTIMA PRETENSÃO RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A pretensão recursal se resume a dedução – do montante da condenação – dos valores representados nos comprovantes de transferência bancária. 1.1. No caso, a prova documental demonstrou que houve pagamento realizado dentro do período questionado na petição inicial, motivo pelo qual deve ser deduzido do montante da condenação. 2. A condenação por litigância de má-fé exige comportamento censurável, dolosamente direcionado à violação do bem jurídico ou gravemente negligente. O simples fato de a parte interpor recurso, por si só, não o qualifica como protelatório, para implicar na condenação por litigância de má-fé. 3. Apelação parcialmente provida. Sem honorários (Tema 1059 STJ). As recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Defendem, ainda, que a manutenção da decisão recorrida acarretaria enriquecimento ilícito da parte recorrida e que os comprovantes de pagamento juntados aos autos constituem a prova mais robusta da quitação dos valores devidos. Contudo, não indicam quais dispositivos legais teriam sido ofendidos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante às teses de que a manutenção da decisão recorrida acarretaria enriquecimento ilícito da parte recorrida e que os comprovantes de pagamento juntados aos autos constituem a prova mais robusta da quitação dos valores devidos. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021